Tribunal: STF
Processo: HC 209001
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Recurso em Habeas Corpus 613.571/PE, submetido à relatoria do Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP).



    Colhe-se da denúncia:



    No dia 26 de novembro de 2011, por volta das 06h10min, na Rua Pereira Maciel, s/n, centro, nesta cidade de Floresta/PE, as denunciados, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, mataram a vítima EVILASIO DE SOUZA SOBRINHO, conhecido por "Negão”, através de vários disparos de arma de logo, tendo JAIME, CAIO e PAULO agido por vingança, motivo fútil, enquanto os demais denunciados agiram mediante paga de recompensa. O homicídio foi executado através de recurso que tornou impossível a defesa da vítima. Além disso, os denunciados associaram-se para o fim específico de cometer crimes, formando associação armada.



    […]



    Segundo informações constantes dos autos, o homicídio objeto desta peca acusatória ocorrido em 2011, fez com que as mortes advindas das brigas de família na cidade de Floresta recomeçassem de modo mais evidente e intenso.



    De acordo com os relatos das testemunhas, as brigas de família em questão começaram por meio de desavenças entre os "JOCA” e os "ANJO", pois a pessoa de JOAQUIM ANTONIO MENEZES (JOAQUIM JOCA), quando transitava em frente as casas do povoado Varjota, carregando uma cesta de ovos e um machado, foi vítima de uma emboscada, em que os irmãos PAULO e JAIME, filhos de EUCLIDES ANJO, efetuaram disparos de arma de fogo em desfavor daquele, que havia reclamado da invasão de animais pertencentes aos irmão a sua propriedade para destruir a plantação.



    Após esse fato, integrantes da família ANJO mandavam recados, no sentido de que iriam acabar até com as galinhas do terreiro da família JOCA.



    No mesmo local, houve um tiroteio entre a pessoa de BETO e de SEBASTIÃO, filhos de JOAQUIM, contra DÁRIO DE EUCLIDES ANJO, a qual foi atingido na perna.



    Inconformados, os irmãos de DARIO, os já mencionados PAULO e JAIME ANJO, foram tomar satisfação com ANTONIO JOCA, efetuando vários tiros contra este, que escapou porque fingiu que estava morto.



    Em outra oportunidade, FLAVIO JOCA encontrou com DÁRIO em uma festa, tendo este xingado aquele, bem como a sua família, razão pela qual FLÁVIO passou a tomar partido na briga.



    DÁRIO, por sua vez, teria contratado ZE IRMÃO DE LINDAURA e outro indivíduo para assassinarem FLAVIO JOCA. Assim, em um dia em que este estava na companhia de seu primo EVILÁSIO DE SOUZA SOBRINHO, vítima dos autos, em um bar na cidade de Floresta, ZE IRMÃO DE LINDAURA e seu comparsa tentaram matar FLÁVIO JOCA, momento e que EVILÁSIO entrou em luta corporal com aquele e FLAVIO, que estava armado revidou, atirando em seus agressores, os dois foram a óbito no local.



    FLAVIO JOCA foi assassinado posteriormente neste município, a mando de DÁRIO, que, por sua vez, como represália, foi morto pelos irmãos de FLÁVIO, chamados JURANDIR JOCA e JOÃO FERNANDO, no bar do bode, também nesta cidade.



    SIBA ANJO, genro de “BARRACA” e primo de DÁRIO ANJO jurou vingar a morte de seu primo, o que motivou JURANDIR JOCA e JOAO FERNANDO a matarem SIBA ANJO e sua esposa (filha de “Barracar”), na cidade de Betânia/PE.



    Após esse fato, JAIME ANJO, seu filho CAIO e o seu sobrinho PAULO WOO foram embora do município de Floresta, dizendo que voltariam para vingar-se.



    A vingança aconteceu depois do decurso de mais de 10 (dez) anos, tendo início com o homicídio do caso em análise.



    Os denunciados CAIO e PAULINHO passaram em um concurso público para a Policia da Bahia e de São Paulo, respectivamente.



    Por seu turno, a família "Nelinho" entrou na confusão com pistoleiros pagos pela família FERRAZ, que fez um acordo com CAIO e com PAULINHO, para que estes assassinassem a pessoa de FERNANDO DE ANTONIO EMÍLIO, pertencente à Família Novaes, no Estado de São Paulo, em troca da morte de EVILASIO DE SOUZA SOBRINHO, “NEGÃO”, vítima dos presentes autos, no município de Floresta/PE.



    Os denunciados RANIERE, RINALDO, RAFAEL e MAURÍCIO são pistoleiros da Família Ferraz e foram contratados pela família ANJO, como troca de favores, para, mediante paga de recompensa, matarem EVILASIO DE SOUZA SOBRINHO.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco, que denegou a ordem. 



    Na sequência, novo writ, desta vez dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. O Ministro relator conheceu parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegou a ordem; entretanto, concedeu Habeas Corpus de ofício para que o juízo de primeiro grau se manifeste sobre a manutenção ou não da prisão do paciente por ocasião do art. 413, § 3º, do CPP, assim como para que o mesmo juízo imprima celeridade ao feito. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado ao julgar o subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. DELITOS QUE SE PROTRAEM NO TEMPO. DIFICULDADE DE APURAÇÃO IMEDIATA. FLAGRANTE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO EVIDENCIADO. PECULIARIDADES DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.



    2. A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019).



    3. No caso em tela, "consta do decreto de prisão preventiva que outros delitos estariam sendo praticados em decorrência do crime relativo a este writ e que o modo de agir do grupo, mediante o uso de extrema violência, provoca temor nas testemunhas, a indicar que a liberdade do paciente representa risco para a investigação e para a sociedade (fls. 89/90), não sendo o tempo o único aspecto a ser considerado [...] Observa-se, portanto, que o lapso decorrido entre a data do fato e a ordem de prisão ainda não foi suficiente para estabilizar as relações sociais, sobretudo, na região onde vivem as famílias em referência, cujas intrigas históricas continuam a vitimar pessoas e a levar temor as testemunhas dos crimes" (e-STJ fls. 23/24).



    4. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.



    5. No caso em exame, "não se cogita da existência de constrangimento ilegal, pois se trata de feito complexo, com vários réus, vários pedidos de liberdade provisória, o que exige mais tempo para a realização dos atos processuais. Mesmo assim, o processo segue curso regular, estando aguardando a devolução de carta precatória, consoante informação do JudWin". Incide, ainda, o enunciado n. 21 da Súmula desta Corte Superior ("pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução").



    6. Agravo regimental desprovido 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva e o excesso de prazo para o término da instrução criminal. Ressalta que: (a) O crime ocorreu em 26/11/2011, sendo oferecida a denúncia somente em 08/08/2018, após quase 7 (sete) anos de inquérito, sendo decretada a prisão preventiva em 09/08/2018, sob fundamento da suposta necessidade de garantia da ordem pública. Ao contrário do que afirmado pelo STJ, não há particularidades que autorizaram a mitigação da regra de contemporaneidade dos fatos com a prisão, especialmente porque durante o período de quase 7 (sete) anos após o crime não houve ameaça à paz social por parte do ora Paciente, tão pouco ordem de prisão em seu desfavor, conforme histórico criminal anexo, razão pela inexistente a alegada necessidade de garantia da ordem pública; (b) há evidente excesso de prazo na formação da culpa, porquanto preso preventivamente o ora Paciente há 3 (três) anos e 3 (três) meses por fato ocorrido há mais 10 (dez) anos.; e (c) ora Paciente é primário, possui ótimos antecedentes, tem residência fixa e é policial militar do Estado de Pernambuco, sendo suficiente a fixação de qualquer medida cautelar prevista no art. 319 do CPP para que se aguarde o andamento da ação penal, inclusive monitoramento eletrônico. 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à alegada ausência dos requisitos da custódia, assim concluiu:



    Consignei, preliminarmente, que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, tal regra comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019). 



    Frisei, ainda, que esta Corte tem admitido duas excepcionalidades que justificariam a mitigação da regra, conforme se extrai do lapidar voto do Ministro Rogerio Schietti, nos autos do HC n. 496.533/DF, ipsis litteris: 



    A primeira diz respeito à natureza do crime investigado. Se este se consubstancia em fato determinado no tempo, não mais se justificaria, em princípio, a cautela máxima quando passados anos desde a sua prática. Sem embargo, seria possível admitir a cautela na situação em que, pelo modo com que perpetrada a ação delitiva, não seria leviano projetar a razoável probabilidade de uma recidiva do comportamento, mesmo após um relevante período de aparente conformidade do réu ao Direito. A segunda hipótese residiria no caráter permanente ou habitual do crime imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não haveria óbice à decretação da prisão provisória. 



    O exemplo mais notório é o do crime de pertencimento a organização criminosa, cuja permanência não se desfaz – salvo evidências em sentido contrário – pelo simples fato de haver sido descoberta a existência da Orcrim. (HC 495.894/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 17/6/2019) 



    No caso em tela, "consta do decreto de prisão preventiva que outros delitos estariam sendo praticados em decorrência do crime relativo a este writ e que o modo de agir do grupo, mediante o uso de extrema violência, provoca temor nas testemunhas, a indicar que a liberdade do paciente representa risco para a investigação e para a sociedade (fls. 89/90), não sendo o tempo o único aspecto a ser considerado [...] Observa-se, portanto, que o lapso decorrido entre a data do fato e a ordem de prisão ainda não foi suficiente para estabilizar as relações sociais, sobretudo, na região onde vivem as famílias em referência, cujas intrigas históricas continuam a vitimar pessoas e a levar temor as testemunhas dos crimes" (e-STJ fls. 23/24). 



    Dessarte, as circunstâncias autorizam, como visto acima, a mitigação da regra da necessária contemporaneidade entre os fatos narrados e a decretação de custódia preventiva. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    No presente caso, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu acentuada gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Sobressaem, no decreto prisional, os registros de que (a) outros delitos estariam sendo praticados em decorrência do crime relativo a este writ e que o modo de agir do grupo, mediante o uso de extrema violência, provoca temor nas testemunhas; e (b) o lapso decorrido entre a data do fato e a ordem de prisão ainda não foi suficiente para estabilizar as relações sociais, sobretudo, na região onde vivem as famílias em referência, cujas intrigas históricas continuam a vitimar pessoas e a levar temor as testemunhas dos crimes. 



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.



    Além disso, já decidiu esta SUPREMA CORTE que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017; HC 140.904, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; HC 125.034-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015; HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/6/2018; HC 125.384-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 8/5/2015. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Por outro lado, Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf. HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016).



    No particular, eis as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido de relaxamento da prisão:



    Consignei, inicialmente, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: 



    A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 



    Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 



    No caso, depreende-se dos autos que o agravante e mais 8 corréus foram denunciados por homicídio qualificado e associação criminosa (e-STJ fl. 50). 



    Consta do aresto vergastado que "não se cogita da existência de constrangimento ilegal, pois se trata de feito complexo, com vários réus, vários pedidos de liberdade provisória, o que exige mais tempo para a realização dos atos processuais. Mesmo assim, o processo segue curso regular estando, aguardando a devolução de carta precatória, consoante informação do JudWin" (e-STJ fl. 24). 



    Por fim, consta ainda que foi prolatada decisão de pronúncia. 



    Assim, considerados os dados acima referidos, além de incidir o enunciado n. 21 da Súmula desta Corte Superior ("pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução"), depreende-se que, considerada a pena em abstrato dos crimes pelos quais o agravante foi pronunciado, assim como o tempo decorrido entre a prisão (9/8/2018), a prolação da decisão de pronúncia (20/4/2021) e a presente data, inexiste excesso de prazo no trâmite processual ou da prisão cautelar, tampouco violação ao princípio da duração razoável do processo. 



    Nesse sentido também foi o parecer ministerial (e-STJ fls. 365/366): 



    Esse o quadro, verifica-se que a demanda criminal é complexa, com pluralidade de réus (nove) e de crimes (homicídio duplamente qualificado e associação criminosa armada), contando com desmembramento do feito em relação a 2 (dois) dos acusados, expedição de cartas precatórias, além da análise de numerosos pedidos de concessão de liberdade provisória, conforme noticiado pelo Juízo de piso nas informações prestadas a essa E. Corte Superior (e-STJ fls. 259/261). As referidas circunstâncias processuais justificam, portanto, maior delonga no trâmite do feito. Ademais, é de se considerar a pena mínima cominada abstratamente ao crime contra a vida, que é consideravelmente superior ao tempo da custódia cautelar até o presente momento. 



    Observa-se que o período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário. Além de encerrada a instrução, circunstância que, consoante jurisprudência desta CORTE, enfraquece o argumento de excesso de prazo (HC 157.599/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/6/2018; HC 149.254/BA, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 30/5/2018; HC 155.687/CE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 4/5/2018 e HC 150.749/CE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/2/2018), há justificativa, pelo que se depreende, plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual.



    Ainda, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a pluralidade de acusados (nove denunciados) e a complexidade da causa (homicídio qualificado em contexto de associação criminosa armada) são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018). 



    Ressalte-se, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça concedeu ordem de Habeas Corpus de ofício para que o juízo de primeiro grau se manifeste sobre a manutenção ou não da prisão do paciente por ocasião do art. 413, § 3º, do CPP, assim como para que o mesmo juízo imprima celeridade ao feito. 



    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da custódia cautelar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente